Tribunal: TJMT
Processo: 1023059-30.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1023059-30.2019.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela UNIMED CUIABÁ - Cooperativa De Trabalho Médico em virtude da decisão proferida pela Juíza da 5.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Obrigação de Fazer n.o 1023059-30.2019.8.11.0041 ajuizada por Alex Nunes de Figueiredo Júnior, representado por seu genitor Alex Nunes de Figueiredo.
A Juíza sentenciante confirmou a tutela de urgência e determinou que a Operadora do Plano de Saúde custeie todas as despesas necessárias à realização do tratamento fisioterápico pelo método Therasuit. Ao final, condenou a Apelante no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários advocatícios em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
Em suas razões recursais, a Apelante alega que a sentença deve ser anulada porque foi cerceada no direito de produzir prova pericial, a fim de comprovar que o tratamento pleiteado não é coberto pelo plano de saúde.
No mérito, aduz que não tem obrigação legal ou contratual de custear o procedimento com “órtese não ligada a procedimento cirúrgico”, à míngua de previsão no rol da ANS.
No mais, a Apelante sustenta que o tratamento fisioterápico pelo método Therasuit também não está contemplado na lista de procedimentos obrigatórios publicada pela ANS, a qual sustenta ser taxativa (lista), conforme corroboram as Cláusulas I e VII do Contrato de Prestação de Serviços.
Assegura que inexistem estudos que comprovem a eficácia e superioridade de tais tratamentos em relação à fisioterapia pelo método convencional.
Assevera que a confirmação da sentença implica desequilíbrio financeiro, e o Poder Judiciário estará ampliando a cobertura do plano de modo arbitrário, inviabilizando a continuação dos serviços prestados pelas operadoras dos planos de saúde.
Forte nesses argumentos, a Apelante ugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença, a fim de julgar improcedente o pedido inicial.
Subsidiariamente, pugna pela redução do valor dos honorários advocatícios.
As contrarrazões foram apresentadas no ID 62321983.
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela rejeição da preliminar e o desprovimento do mérito do recurso.
Eis o relatório. DECIDO.
Da análise dos autos, verifica-se que é caso de julgamento monocrático, à luz do verbete sumular 568 do STJ, máxime porque há entendimento dominante em relação à matéria.
Ressai do caderno processual que Alex Nunes de Figueiredo Júnior, representado por seu genitor Alex Nunes de Figueiredo, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido Liminar de Tutela de Urgência em face da Apelante objetivando o tratamento prescrito para a melhora da qualidade de vida do paciente e sua reabilitação.
Consta da peça inaugural que o Apelado foi vítima de grave acidente automobilístico em 2013, que o deixou absolutamente incapaz, 100% (cem por cento) dependente de terceiros para suas atividades diárias e, desde 15 de agosto de 2014, foi declarada judicialmente a sua interdição para quaisquer atos da vida civil, e o seu genitor nomeado Curador, conforme o Termo de Curatela definitiva anexo, expedido pelo Juiz da Primeira Vara da Comarca de Cáceres/MT.
Desde o acidente, quando ainda se encontrava na UTI, o Apelado vem sendo assistido pelo médico neurologista Dr. Anderson Kuntz Grzesiuk, CRM-MT 2743, que o visita para consultas regulares em domicílio todos os meses e prescreve toda a medicação neurológica, haja vista que o Apelado não consegue andar e necessita de acompanhantes, tornando necessário o tratamento de reabilitação motora e neurológica.
Prossegue na narrativa inicial alegando que o Apelado está até os dias atuais permanece en internação domiciliar denominada Home Care, custeada pela Apelante, haja vista o plano de saúde contratado há mais de 15 anos pelo seu genitor.
O Dr. Anderson Kuntz Grzesiuk prescreveu vários tratamentos necessários à reabilitação do Apelado, que vêm sendo realizados por profissionais especialistas em neuroreabilitação, e que estão sendo custeados pela Apelante.
A despeito disso, em complemento ao método tradicional de reabilitação, o especialista entendeu necessário que o Apelado se submeta à Fisioterapia Motora pelo método TheraSuit, com sessões intensivas de 03 (três) horas por dia, 05 (cinco) vezes por semana, eis que apresenta quadro sequelar de lesão axonal difusa após traumatismo crânio-encefálico, associada a complicações decorrentes de hidrocefalia e ventriculite cerebral, conforme ressoa do laudo médico acostado à petição inicial.
A solicitação do tratamento terapêutico também está assinada pelo Fisioterapeuta Daniel Vieira dos Santos Penha, consoante Declaração que também instrui a peça inaugural, o qual ponderou que a “falta de fisioterapia prejudica o progresso do tratamento e o desenvolvimento do paciente”.
Mesmo cientificada da urgência, a Apelante recusou a cobertura do tratamento, o que deu causa ao manejo da vertente demanda, na qual o Apelado pugnou pelo reconhecimento da obrigação de a Apelante custear todas as despesas com as terapias prescritas, assim também daquelas que se fizerem necessárias.
O pedido de tutela de urgência foi deferido, motivo pelo qual a Apelante interpôs o RAI 1009564-42.2019.8.11.0000, de minha relatoria, desprovido à unanimidade.
Ao apresentar a contestação, a Apelante reduziu suas argumentações à tese de que a recusa da cobertura é válida porque a Fisioterapia Motora pelo método TheraSuit está excluída no rol da ANS “e por tratar-se de órtese não relacionada ao ato cirúrgico”.
Alega que a cobertura dos tratamentos não tem previsão contratual, e que o quadro clínico do Apelado não configura situação de urgência ou emergência.
Encerrada a instrução, foi prolatada a sentença recorrida, na qual a Juíza sentenciante confirmou a tutela de urgência e determinou que a Operadora de Plano de Saúde custeie todas as despesas necessárias à realização do tratamento fisioterápico pelo método Therasuit.
Feita a necessária retrospectiva dos fatos, de proêmio, convém registrar que, em nenhum momento, foi requerida a cobertura de órtese para o Apelado, mas apenas as sessões de fisioterapia pelo método acima citado.
Isto é, a sentença não tratou da obrigatoriedade de fornecimento de órtese, o que significa que este capítulo das razões do recurso não comporta conhecimento.
Com efeito, dentre os requisitos de admissibilidade recursal, está a dialeticidade, que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos – de fato e de direito – da decisão judicial impugnada.
Nessa perspectiva, não é admissível a interposição de recurso “genérico”, em que a parte pede nova decisão ao Tribunal sem indicar os motivos específicos que a levam a pedir essa nova decisão. Da mesma forma, não se tolera a interposição de recurso que não ataca, especificamente, o que ficou decidido pelo Juiz da instância singela, deixando de cumprir o “ônus da impugnação específica”.
O núcleo central da lide diz respeito apenas e exclusivamente à cobertura das sessões de Fisioterapia Motora pelo método TheraSuit, 03 (três) horas por dia, 05 (cinco) vezes por semana.
Logo, não conheço do apelo no ponto que trata do fornecimento de órtese não relacionada ao ato cirúrgico.
Quanto à obrigação de custear todas as despesas necessárias para realização do tratamento fisioterápico pelo Método TheraSuit, melhor sorte não socorre à Apelante.
O artigo 10 da Lei 9.656/98 estabelece que a cobertura do plano de saúde servirá para os tratamentos das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, mais conhecida por “CID”.
No caso, voltando os olhos ao laudo, verifica-se que o Dr. Anderson Kuntz Grzesiuk, CRM-MT 2743, médico neurologista, anotou, de maneira expressa e clara, que a doença do Apelado está registrada sob o CID: “S06.2”, o que atende ao exposto na norma de regência.
Sem embargo às ilações arguidas em sede da preliminar de cerceamento de defesa, o caso não reclama a produção de prova pericial para comprovar se o tratamento recomendado é, ou não, coberto pelo plano de saúde, haja vista que a matéria é meramente de direito, e prescinde de prova técnica para a análise do inteiro teor das cláusulas contratuais. Dito isso, sem delongas, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
Quanto ao mérito da causa, da análise do contrato de prestação de serviços, depreende-se na Cláusula IX, que trata dos “Serviços não Cobertos pelo Contrato”, que a Operadora do plano de saúde não faz qualquer menção ao tratamento terapêutico prescrito ao Apelado.
Sobre a questão em debate, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, embora as operadoras de planos de saúde possam, com alguma liberdade, limitar a cobertura, a definição do tratamento a ser prestado cabe ao profissional de saúde, de modo que, se a doença está acobertada pelo contrato, não pode o plano de saúde limitar o procedimento terapêutico adequado, máxime porque a lista de procedimentos da ANS é meramente exemplificativa.
A propósito, trago à colação julgado da Corte Superior:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE ATENDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO DE COBERTURA. RECUSA INDEVIDA/INJUSTIFICADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Está firmada a orientação de que é inadmissível a recusa do plano de saúde em cobrir tratamento médico voltado à cura de doença coberta pelo contrato sob o argumento de não constar da lista de procedimentos da ANS, pois este rol é exemplificativo, impondo-se uma interpretação mais favorável ao consumidor, de modo a atrair a aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.” (STJ – AgInt no REsp 1723344/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 28/03/2019) . (sem destaques no original)
De acordo com a Ministra Nancy Andrighi, (...) O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico. O fato do procedimento não constar do rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, tendo em vista que se trata de rol meramente exemplificativo. (STJ. AgInt no AREsp n.o 1345913/PR. 3.a Turma. Julgado em 25/02/2019. Publicado em 27/02/2019).
Assim, diante da ausência de exclusão expressa no contrato para o tratamento de fisioterapia pelo Método TheraSuit, bem como diante da necessidade do procedimento, afigura-se devido o custeio do tratamento, na frequência indicada pelo médico especialista que acompanha o paciente.
No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INDICAÇÃO DE FISIOTERAPIA INTENSIVA PELO MÉTODO BOBAH – NEGATIVA DE COBERTURA – PROCEDIMENTO NÃO EXCLUIDO EXPRESSAMENTE NO PLANO DE SAUDE – RECUSA INJUSTIFICADA – PRATICA ABUSIVA – TRATAMENTO INDICADA POR PROFISSIONAL MÉDICO RESPONSÁVEL – COBERTURA DEVIDA – PACIENTE PORTADOR paralisia cerebral tetraespastica- RECURSO DESPROVIDO.
A aplicação das disposições legais contidas no CDC ao caso em análise evidencia a abusividade da negativa de cobertura por parte dos planos de saúde quanto ao procedimento de fisioterapia pelo método Bobath pelo simples fato de não constar em rol da ANS. Não obstante, é oportuno mencionar que o art. 10 da Lei no 9.656/1998 estatui que o plano de assistência à saúde abrange tratamento para as doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças, excluindo algumas hipóteses de cobertura dos planos de saúde, não havendo menção ao tratamento de fisioterapia pelo método Bobah. (N.U 1010287-61.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020).
Enfim, havendo cobertura contratual para tratamento fisioterápico, sem exclusão expressa quanto aos tipos e métodos, é imperioso confirmar a sentença que obrigou a Apelante a cobrir o tratamento, por ser a atual metodologia que melhor atende as necessidades do paciente usuário.
Quanto à pretendida redução dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), tenho que há motivos para acolher tal pretensão recursal.
Com o advento do CPC/2015, ao contrário do Código de Ritos revogado, é permitido o arbitramento equitativo dos honorários advocatícios, isto é, em valor certo, nas causam "em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo".
Para o Ministro do STJ Antônio Carlos, não se pode aplicar critérios de equidade nas situações não expressamente previstas em lei. Assim, os limites percentuais previstos no parágrafo 2o do CPC vigente se aplicam “independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito” (STJ. AfInt nos Edcl nos EDcl o AREsp 262.900. Rel. Antônio Carlos. 4a Turma. julgado em 07/08/2018).
De acordo com o Ministro Luís Felipe Salomão, “a análise dos 19 parágrafos do art. 85 leva à conclusão de que o legislador traçou aspectos complementares ao dever do vencido pagar honorários ao advogado do vencedor, os quais devem ser igualmente levados em consideração pelo magistrado”. Dito de outra forma, o parágrafo 2o do art. 85 do CPC, evidentemente, enuncia a regra geral que deve prevalecer no momento de fixar o montante a ser pago pelo vencido ao advogado da parte adversa.
Para Salomão, há uma ordem de gradação contida no dispositivo acima mencionado que deve ser adotada na fixação da base de cálculo dos honorários: (i) o valor da condenação, (ii) proveito econômico obtido (e não o pretendido); ou (iii) o valor atualizado da causa, quando não for possível mensurar o proveito econômico obtido.
Ademais, não se pode olvidar que os critérios estabelecidos no artigo 85, § 2o do CPC, não podem ser valorados de forma abstrata, sem qualquer conotação com o caso concreto. Vale dizer, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em percentual que não deprecie o trabalho do causídico, sob pena de inviabilizar o exercício da profissão.
No caso concreto, a Apelante foi demandada para custear tratamento fisioterápico para o Apelado pelo Método Therasuit, sendo atribuída à causa a importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
O trâmite processual perdurou por 01 (ano) e 02 (dois) meses, uma vez que a demanda foi protocolizada em maio/2019 e a sentença proferida em julho/2020.
E mais: além de a natureza do debate ser declaratória e obrigacional, a prestação se deu pelo meio eletrônico, de maneira que o valor da causa - R$ 30.000,00 (trinta mil reais) – deve ser a base de cálculo do percentual, o qual reputo razoável fixar em 10%, o que resulta da redução do valor fixado na sentença.
Feitas essas considerações, NÃO CONHEÇO DE PARTE do recurso e, na parte conhecida, em parcial consonância com o parecer do Ministério Público, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso apenas para fixar os honorários de sucumbência em 10% do valor atualizado na causa.
Deixo de fixar os honorários advocatícios porque não há cabimento em casos de provimento parcial.
Cuiabá, 08 de fevereiro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora